Tribunal: STF
Processo: RE 1406415
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4º Região, assim ementado (Vol. 10, fl. 26):



    “AÇÃO RESCISÓRIA. APOSENTADORIA DE PROFESSOR. FATOR PREVIDENCIÁRIO. SÚMULA 343 DO STF. APLICABILIDADE. TEMA 1.091/STF. MUDANÇA DE ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1.011/STJ. RESSALVA DOS CASOS COM TRÂNSITO EM JULGADO. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. A Corte Especial deste Regional, interpretando o julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 590.809/RS, compreendeu que a superveniente alteração da jurisprudência do STF não autoriza a rescisão de decisão judicial proferida à luz do anterior posicionamento da Corte, hipótese em que aplicável a Súmula 343 do STF. De outra parte, inexistindo posição do Supremo Tribunal sobre a questão constitucional debatida, é admissível a ação rescisória (TRF4 5027168-83.2013.4.04.0000, CORTE ESPECIAL, Relator JORGE ANTONIO MAURIQUE, juntado aos autos em 16/11/2017).



    2. O STF, no julgamento do Tema 1.091 da repercussão geral, alterou sua posição em relação à constitucionalidade da questão relativa à aplicação do fator previdenciário às aposentadorias de professor. A mudança de posição foi evidente: inicialmente o Supremo indicara que haveria, no máximo, violação reflexa à Constituição, mas depois acabou passando a reconhecer que a incidência do fator previdenciário em tais benefícios teria assento constitucional e, com isso, haveria violação direta à Constituição nas decisões que negassem a sua incidência. Portanto, a posterior alteração da jurisprudência do STF obsta a rescisão de decisão judicial anterior por contrariedade ao precedente constitucional do RE 1.221.630 (Tema 1.091).



    3. O STJ, ao julgar o Tema 1.011 do regime dos recursos especiais repetitivos, preservou da aplicação da tese jurídica os casos com sentença transitada em julgado. 4. Ação rescisória julgada improcedente. ”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 16), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS alega que “o acórdão contrariou o princípio da segurança jurídica (artigo 5º, XXXVI, CF/88), no modo específico delineado pelo julgamento do Tema 136, e o princípio da igualdade (artigo 5º, caput, CF/88), na forma específica decidida no Tema 1.091” (Vol. 16, fl. 3), aduzindo, para tanto, que (Vol. 16, fl. 5):



    “No caso concreto analisado pelo acórdão recorrido, a decisão transitada em julgado afastara a incidência do fator previdenciário no cálculo de aposentadoria de professor com fundamento em inconstitucionalidade. 



    Sendo assim, a decisão rescindenda contrariou o entendimento desse Supremo na ADI 2.111 e no Tema 1.091 de repercussão geral, os quais declararam constitucional o fator previdenciário, tanto para o cálculo de aposentadoria por tempo de contribuição comum, quanto para a espécie concedida à categoria dos professores. 



    De acordo com o acórdão recorrido, o julgamento do Tema 1.091 significou uma alteração da jurisprudência desse Supremo. 



    Ora, não houve alteração de jurisprudência que pudesse justificar tal conclusão. 



    […]



    Dito de outro modo, não houve mudança de entendimento no julgamento do Tema 1.091 quanto à constitucionalidade do fator previdenciário em relação à aposentadoria dos professores e, portanto, não estão presentes as circunstâncias definidas na tese do Tema 136 - o julgado estar em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo – para aplicar a Súmula 343 como impedimento da violação manifesta de norma e rescindir a decisão originária.” (Vol. 16, fl. 6).



    Afirma que “o Tema 1.091 de repercussão geral foi julgado por esse STF em 05/06/2020, concluindo pela constitucionalidade da aplicação do fator previdenciário para aposentadoria de professor” e que “a decisão rescindenda neste processo transitou em julgado ANTES de 05/06/2020”, (Vol. 16, fls. 7-8), sendo, portanto, cabível a ação rescisória, conforme previsão expressa no art. 535, §§ 5º, 6º, e 8º, do CPC/2015.



    Na sequência, o RE foi admitido (Vol. 8).



    É o relatório. Decido. 



     



    Em relação à alegação de afronta ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Além disso, na origem, trata-se de Ação Rescisória ajuizada pelo INSS, com fundamento no art. 966, V, do CPC/2015, visando à desconstituição de acórdão proferido pelo TRF/4ª Região que decidiu pela inconstitucionalidade da aplicação do fator previdenciário à aposentadoria do professor com tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.



    O Tribunal de origem julgou improcedente a Ação Rescisória baseando-se nos seguintes motivos (Vol. 10, fls. 15-16):



    “Pois bem. O acórdão rescindendo afastou a aplicação do fator previdenciário à aposentadoria do professor (que tenha desempenhado exclusivamente funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio): 



    a) por considerá-la diferenciada (tendo em conta a mitigação dos requisitos para a sua obtenção); 



    b) por considerar inconstitucionais os dispositivos legais dos quais defluiria essa aplicação. 



    Em face disso, verifica-se que o acórdão rescindendo violou as normas jurídicas que regem a aplicação do fator previdenciário. 



    Vale referir que, por força do disposto no artigo 29, inciso II, da Lei n. 8.213/91, o fator previdenciário não se aplica no cálculo do salário-debenefício relativo à aposentadoria por invalidez, à aposentadoria especial, ao auxílio-doença e ao auxílio-acidente. 



    Ora, a aposentadoria do professor não se subsume a nenhuma dessas categorias de benefícios. 



    Ela se subsume à categoria da aposentadoria por tempo de contribuição, cuja fórmula de cálculo do salário-de-benefício inclui o fator previdenciário como uma das variáveis a serem aplicadas (artigo 29, inciso I, da Lei nº 8.213/91, combinado com o artigo 18, inciso I, alínea "c", da mesma Lei). 



    Nessa perspectiva, em juízo rescindendo, impõe-se reconhecer que o acórdão rescindendo destoou da interpretação dada à questão constitucional. Contudo, há de ser considerada a modulação dos efeitos da decisão recentemente proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1011 dos recursos especiais repetitivos. 



    Com efeito, no julgamento do referido tema, o Superior Tribunal de Justiça afirmou a incidência do fator previdenciário no cálculo da aposentadoria por tempo de contribuição de professor, conferindo interpretação aos artigos 29 e 56 da LEi nº 8.213/91, com a redação dada pela Lei nº 9.876/99. 



    Confira-se a tese jurídica fixada:



    Incide o fator previdenciário no cálculo da renda mensal inicial de aposentadoria por tempo de contribuição de professor vinculado ao Regime Geral de Previdência Social, independente da data de sua concessão, quando a implementação dos requisitos necessários à obtenção do benefício se der após o início da vigência da Lei 9.876/1999, ou seja, a partir de 29/11/1999.



     Ocorre que constou do voto condutor do julgado, de lavra do Ministro Mauro Campbell, a ressalva expressa de que a referida tea referida tese não se aplica às ações em que já houve decisão transitada em julgado. 



    Confira-se, no ponto:



      (...) 



    Destarte, a título de esclarecimento, para que não paire dúvidas, a tese representativa da controvérsia firmada neste julgamento atingirá a todos os jurisdicionados que tenham ações em andamento, não alcançando, porém, aquelas transitadas em julgado; bem como aos beneficiários requerentes do INSS, mercê de a Administração Pública também se submeter ao efeito vinculante dos julgamentos em recursos especiais repetitivos.



      (...) 



    Logo, tendo transitado em julgado o acórdão que afastou a incidência do fator previdenciário da aposentadoria por tempo de contribuição da parte ré, é de se reconhecer que a decisão rescindenda encontra-se albergada pela modulação de efeitos operada no julgamento do Tema 1011 STJ. 



    Consequentemente, impõe-se o julgamento de parcial procedência desta ação rescisória, para o fim de reconhecer a violação manifesta dos dispositivos invocados pela parte autora; contudo, mantido incólume o julgamento da apelação na ação originária, em virtude da citada modulação de efeitos.”



    Pois bem, o cabimento desta ação rescisória passa pelo exame da viabilidade da desconstituição da tutela outorgada na Corte de origem, em razão da posterior modificação do entendimento jurisprudencial, com a adoção de interpretação do texto constitucional diversa da que deu sustentação ao acórdão rescindendo. 



    Toma-se como premissa que a coisa julgada, como garantia constitucional erigida à cláusula pétrea, confere estabilidade às decisões judiciais que dirimem conflitos de interesses, sendo, portanto, essencial à segurança jurídica exigida em um Estado Democrático de Direito. Daí a razão de se ver com cautela a possibilidade de sua relativização, em parte admitida pelo próprio direito positivo por meio da ação rescisória. É do sistema, portanto, que se confira interpretação restritiva às suas hipóteses de cabimento.



    Em tal contexto, não se mostra razoável considerar como manifesta violação a norma jurídica (hipótese de cabimento da ação rescisória prevista no inciso V do art. 966 do CPC) posterior modificação, pelos Tribunais, de interpretação de norma, com base na qual se proferiu tutela jurisdicional objeto de pedido rescisório. 



    Tal postura implicaria o desvirtuamento dessa específica via processual, autorizando nova revisão de julgado, cujos efeitos já se viram estabilizados pelo manto da coisa julgada. Evidente o comprometimento da segurança jurídica que se espera de uma tutela jurisdicional efetiva e que, em muitos casos, já deu ensejo a situações fáticas consolidadas. 



    Com base nesse raciocínio, foi então editada a Súmula 343 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, segundo a qual não cabe ação rescisória por ofensa a literal dispositivo de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.



    Não se desconhece a preocupação desta CORTE com a preservação da coerência no desempenho da jurisdição constitucional, o que motivou o entendimento, externado em precedentes desta Casa, da inaplicabilidade da referida súmula quando de natureza constitucional a norma objeto de interpretação controvertida, abrindo-se, então, caminho para a rescisão do julgado nela alicerçado. Entretanto, se é relevante a preocupação em prestigiar a supremacia da Constituição, com a sua aplicação uniforme a todos os destinatários, não menos importante é a consagração da segurança jurídica decorrente do instituto da coisa julgada, frise-se, garantia constitucional. Daí a necessidade de harmonização dos princípios em jogo em busca de uma tutela jurisdicional justa e efetiva ao tempo em que outorgada. 



    E, na trilha desse caminho, justifica-se a mitigação do entendimento da inaplicabilidade automática da Súmula 343 do STF, uma vez envolvida matéria constitucional, notadamente quando o julgado rescindendo tiver sido proferido pela própria Corte Constitucional, segundo entendimento razoável e majoritário acerca da interpretação de certo dispositivo constitucional. Prioriza-se, na hipótese, o prestígio à segurança jurídica, de modo a permitir ao beneficiado pela tutela constitucional de efeitos já estabilizados, por anos esperada, o desfrute do bem jurídico que por ela lhe foi reconhecido. 



    Observa-se que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 590.809-RG (Tema 136), proferido em 22/10/2014, em sede de repercussão geral, consagrou a orientação de que a Súmula 343 do Supremo deve de ser observada, inclusive quando a divergência jurisprudencial e a controvérsia de entendimentos se basear na aplicação de norma constitucional. O julgado recebeu a seguinte ementa:



    “AÇÃO RESCISÓRIA VERSUS UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. O Direito possui princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio, não cabendo colar a sinonímia às expressões “ação rescisória” e “uniformização da jurisprudência”.



    AÇÃO RESCISÓRIA – VERBETE Nº 343 DA SÚMULA DO SUPREMO. O Verbete nº 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda.” (RE 590.809-RG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 21/11/2014)



    Por fim, cumpre consignar que a ação rescisória não se presta a aferir o acerto ou desacerto do decisum rescindendo. Nesse sentido:



     “Ação rescisória. Responsabilidade civil do Estado. Ato judicial. Inviável se faz a ação rescisória para novo julgamento da causa ou para rediscutir as questões de direito controvertidas. Súmula 343. Não cabe, em ação rescisória, reexaminar a matéria de fato apreciada no acórdão. Se foi equivocado o exame dessa prova, ou não, a ação rescisória não é o meio adequado a enfrentar esse tema, sendo certo que não se sustenta, na demanda rescisória, haja o aresto rescindendo se fundamentado em prova falsa. Ação rescisória improcedente.” (AR 973, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, Pleno, DJ de 30/4/1992).



    No caso concreto, o acórdão recorrido, atento ao entendimento firmado por esta CORTE no Tema 136 e às peculiaridades do caso concreto, concluiu que não houve violação a literal dispositivo de norma jurídica apto a sustentar a pretensão de desconstituir tutela jurisdicional de mérito já acobertada pelo manto da coisa julgada.



    Ao assim decidir, o julgado alinhou-se à jurisprudência desta CORTE, razão pela qual merece ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de outubro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente